Tribunal: TJBA
Processo: 8047858-70.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047858-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JACIARA ORNELIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Maria da Graça Esperidião Santos, nos autos do processo nº 8019073-98.2023.8.05.0000, em face de acórdão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar execução individual de ação coletiva. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina de forma clara e exauriente a matéria controvertida, especialmente no tocante à incompetência do Tribunal para processar execução individual de ação coletiva. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando manejados com esse objetivo. Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são incabíveis quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. A tentativa de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047858-70.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante JACIARA ORNELIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador